Tribunal: TJES
Processo: 0015499-80.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015499-80.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRÉ BARBOSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0015499-80.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRÉ BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA - ES23488

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ BARBOSA DA SILVA
, face a irresignação com a r. sentença que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2889755, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento da pena totalizada de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A defesa ofereceu razões que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2889755, onde requer a desclassificação para o crime de furto, ao argumento de que o apelante não estava armado e não agiu com grave ameaça.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2889755, onde requer seja negado provimento ao recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer de ID nº 3243628, subscrito pelo Procurador, Dr. Cleber Pontes da Silva, onde opina pelo seu improvimento.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0015499-80.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRÉ BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA - ES23488

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ BARBOSA DA SILVA
, face a irresignação com a r. sentença que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2889755, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento da pena totalizada de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia:

“Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, com ânimo de roubar, no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 17:41 horas, na Avenida Desembargador Antônio Miguel, em frente ao Condomínio Rossi, bairro Feu Rosa, neste município de Serra/ES, se aproximou de bicicleta da vítima Cíntia Akemi Estebanez Conceição e após anunciar o assalto e a render usando de grave ameaça simulando estar armado, subtraiu seu aparelho celular e empreendeu fuga do local.

Ocorre que, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo no bairro Praia da Baleia, informados pela vítima que ela tinha acabado de sofrer um assalto e que o assaltante havia fugido em direção ao bairro Feu Rosa, iniciaram buscas na região e, logrando êxito em localizar o DENUNCIADO, que apresentava as características informadas para eles por Cíntia como sendo do assaltante, o abordaram.

O aparelho celular da roubado da vítima Cintia foi encontrado e apreendido na posse do DENUNCIADO.

Em sede policial a vítima Cíntia reconheceu com absoluta certeza o DENUNCIADO como sendo a pessoa que subtraiu seu aparelho celular.”

A materialidade delitiva fora cabalmente demonstrada pelo boletim unificado nº 43310202 que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2889755, pelo auto de apreensão e auto de restituição de que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2889755, declaração da vítima na esfera policial que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2889755.

De igual forma, a autoria é incontestável diante da consistente prova oral produzida em juízo, contando, inclusive, com a confissão do acusado em sede inquisitiva e em juízo, tanto é que tal ponto sequer fora alvo de insurgência recursal.

Em tese principal, a Defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de furto sustentando a inexistência de provas aptas para comprovar a grave ameaça ou violência à pessoa.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A tese acusatória é confirmada pelo depoimento da vítima:

VÍTIMA – CINTIA AKEMI ESTEBANEZ CONCEIÇÃO: " que por volta das 17h do dia de hoje a declarante estava com a filha de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de idade indo realizar uma entrega em outro condomínio próximo; que a declarante estava com o celular em mãos para mandar uma mensagem quando um jovem de bicicleta, trajando uma camiseta vermelha abordou-a e exigiu somente o celular da vítima; que o rapaz, reconhecido formalmente pela declarante e identificado como andré barbosa da silva fingiu estar armado para fazer com que a declarante lhe entregasse o celular samsung J7 prime, de cor branca, com tela trincada e capa vermelha; que a declarante temendo por sua vida e de sua filha entregou o celular ao andré; que logo em seguida passou uma viatura e a declarante relatou todo o ocorrido com a descrição e direção do autor do roubo; que os policiais logo retornaram e orientaram a declarante a seguir para esta delegacia a fim de recuperar seu bem roubado e fazer o reconhecimento do conduzido; que feito o reconhecimento formal na preença desta autoridade, a declarante reconheceu com absoluta certeza que andre foi a pessoa que roubou o seu celular no fim/da tarde de hoje;"

Destaco que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime. Neste sentido já decidiu de maneira unanime este Colegiado:

“(...) Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborada pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância.” (...) (TJES, Classe: Apelação, 0000300-73.2020.8.08.0062, de minha autoria, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Sobre o assunto, a lição do mestre JULIO FABBRINI MIRABETE:

"Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quanto de trata de delitos que se cometem às ocultas,... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados. (...) Declaração de vítima de crimes patrimoniais - TACRSP: 'A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, avulta em importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos' (RJDTACRIM 25/319). TACRSP: 'Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária' (RJDTACRIM 25/288). No mesmo sentido, TACRSP: RJDTACRIM 26/172-3" - In Código de Processo Penal Interpretado, 5ª Edição, Atlas, p. 280. (grifamos)

A versão acusatória também foi arrimada pelo depoimento de um dos policiais que efetuaram a captura do recorrente.

TESTEMUNHA – SD/PMES BRUNO NEVES SANTOS: " que durante patrulhamento no bairro praia da baleia, em frente ao condomínio vila itacarè, foram abordados pela senhora Cintia que informou que havia acabado de ser assaltada por um rapaz de blusa vermelha e bicicleta; que o rapaz simulou estar armado e tomou um celular samsung branco e seguiu sentido a entrada do bairro Feu Rosa; que de posse das informações, seguiram em busca do assaltante, fizeram um patrulhamento pelo bairro de feu rosa, e conseguiram abordar na rua pau brasil o individuo com as mesmas características passado pela vitima; que o abordado foi o identificado posteriormente como andré e com ele estava o celular roubado de cintia; que após a abordagem e constatado o roubo em flagrante, andré assumiu o fato;"

No caso em apreço, o recorrente simulou que estava armado, situação por ele admitida em seu interrogatório. A vítima confirma que ele fingiu estar armado para efetuar a subtração do seu celular, de modo que verifico acertada a tese de configuração do crime de roubo no lugar de furto. No mesmo sentido ficou consignado na sentença:

“(...) Em seu interrogatório (mídia de fis.85) o acusado Andre Barbosa da Silva confessou o crime, relatou que chegou na vítima, simulou que estava armado, pediu o celular dela e ela entregou, afirmando que não ameaçou ou agrediu a vítima.

Acerca da qualificação jurídica, conforme entendimento majoritário da jurisprudência, a simulação de uso de arma de fogo, gerando temor na vítima, é suficiente para caracterizar a 'grave ameaça', circunstância que compõe o delito de roubo.”

Na lição do consagrado doutrinador ROGÉRIO SANCHES CUNHA, a grave ameaça no crime de roubo:

"(...) consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício. A sua análise foge da esfera física para atuar no plano da atividade mental. Por isso, mesmo sua conceituação é complexa, porque atuam fatores diversos, como a fragilidade da vítima, o momento (dia ou noite), o local (ermo, escuro etc) e a própria aparência do agente" (in Manual de Direito Penal. Parte Especial. 7 ed. rev. ampl. e atual. Editora JusPodium, p. 255 - grifamos).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo espaço para a tese de desclassificação para o crime de furto, eis que comprovado que o recorrente se valeu de grave ameaça para alcançar seu intento, e garantir a manutenção da “res furtiva” subtraída.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas pelos autos apreensão e entrega da res furtiva e pela prova oral colhida. 2. Evidenciado o emprego da grave ameaça para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. 3. Nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

(TJES, Classe: Apelação, 021140095312, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

No mesmo sentido foi o bem lançado parecer subscrito pelo Eminente Procurador Cleber Pontes da Silva:

“Como se observa dos relatos consistentes e verossímeis da vítima, esta foi coerente em descrever a dinâmica fática empregada pelo ora apelante, dando conta de explicitar que foi abordada de modo intimidador pelo agente, vez que ele anunciou o assalto simulando estar armado.

Além da firmeza dos relatos da vítima, a confissão do próprio apelante em Juízo (mídia anexa à fl. 85), inclusive acerca da simulação do uso de arma, arremata qualquer dúvida acerca da autoria delitiva do roubo nos
termos delineados na sentença.

Diante de tais elementos probatórios orais, verifica-se inconteste que a conduta perpetrada pelo apelante se desenrolou como uma modalidade intimidatória de assalto, restando configurada a ameaça à pessoa – ainda que implícita – constante a elementar do delito de roubo.

Nessa toada, mostra-se incabível a tese defensiva de que não restaria comprovada a violência ou a grave ameaça que caracteriza o delito de

roubo. Assim, inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto.”

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO APELO,
e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO, ART. 157,
CAPUT
, DO CP – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇA CONSUBSTANCIADA ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO USANDO ARMA DE FOGO – APELO IMPROVIDO.

1) Não há espaço para a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto, eis que comprovado que o recorrente se valeu de grave ameaça para garantir a manutenção da
“res furtiva”
subtraída.

2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

3) Apelo improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0015499-80.2020.8.08.0048, em que é apelante ANDRÉ BARBOSA DA SILVA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.